Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRIGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO "ALIUNDE". PRESENÇA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PUNITIVO E DIDÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, contudo, a remissão aos relatórios e pareceres elaborados a respeito da questão apreciada é admissível. Precedentes das Cortes Superiores.
2. Diante da independência dos Poderes é defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, dado que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade.
3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à fornecedora do serviço é medida que se impõe.
4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Nos termos do art. 57 do CDC, devem ser apreciados os seguintes requisitos para aplicação da penalidade: a) gravidade da infração; b) vantagem econômica auferida e c) condição econômica do fornecedor.

6. É exagerada a penalidade aplicada contra o fornecedor quando a multa é maior que o décuplo do dano experimentado pelo consumidor, ainda que se trate de empresa de grande porte e seja ela reincidente na prática de ilícitos administrativos contra o consumidor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.